Tribunal: TJMT
Processo: 1018597-19.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018597-19.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANDRE CARLOS LUCIANO DO NASCIMENTO - CPF: 737.131.121-34 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (RECORRIDO), HELIO YAZBEK - CPF: 176.056.418-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1018597-19.2020.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Boa Vista Serviços S/A

Recorrido(s):

André Carlos Luciano do Nascimento

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de março de 2021

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR EM CADASTROS NEGATIVOS DE CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA INSCRIÇÃO NEGATIVA COMPROVADA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO ARQUIVISTA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Se a requerida comprova o envio da correspondência exatamente para o endereço informado na petição inicial, cumprida está a exigência do artigo 43, §2o do CDC.

Inexistindo falha na conduta da demandada, não há que se falar em indenização por danos morais.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Tratam-se de RECURSOS INOMINADOS intentados contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso,
proponho
rejeitar as preliminares arguidas e
julgar

parcialmente procedentes
os pedidos contidos na petição inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para
condenar
a parte reclamada, pagar à parte reclamante a quantia de R$3.000,00 (três mil reais) a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata
, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento danoso (05/07/2016, ID 32128753) por envolver
ilícito extracontratual
(Súmula 54 do STJ).

Sem custas e custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.”.

O réu requer a reforma da sentença para que seja julgada improcedente a ação ou, alternativamente, reduzido o valor da condenação pelo dano moral.

Cinge-se a controvérsia quanto à notificação prévia da autora da inscrição negativa em órgãos de proteção ao crédito, nos termos do artigo 43, §2o do CDC.

A ré comprovou o cumprimento de seus deveres como arquivista. O documento constante do id 76389459 comprova o envio da correspondência ao endereço fornecido pelo credor.

Outrossim, em que pese o comunicado tenha sido ordenado para endereço distinto daquele informado na inicial, não incumbe aos órgãos restritivos de crédito averiguar a respeito da correção do que lhe foi informado, uma vez que é dever do consumidor manter seus dados atualizados junto ao credor.

Também deve ser observado que por meio do código de barras constante da notificação (id 7689459) é possível confirmar a data da postagem que foi 29/06/2016 e a negativação datada de 05/07/2016, portanto regularmente enviada.

Desse modo, inexistindo falha na conduta da requerida, não há falar em indenização por danos morais, impondo-se, pois, a reforma da sentença.

Ante o exposto
, conheço o recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e julgo improcedentes os pedidos contidos na inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator